Tribunal: TJMT
Processo: 1015134-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015134-62.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desobediência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIMILSON CARLOS RIBEIRO - CPF: 987.468.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS ANTONIO PAULINO DA SILVA - CPF: 072.138.001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RODRIGUES BARROS - CPF: 062.303.311-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. RECEPTAÇÃO. DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARQUIVAMENTO PARCIAL QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE VARAS CRIMINAIS DA MESMA COMARCA. CONEXÃO ENTRE INFRAÇÕES. PREPONDERÂNCIA DO CRIME COM PENA MAIS GRAVE. ART. 78, II, “A”, DO CPP. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), após declínio de competência pelo Juízo da 4a Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática dos crimes de desobediência, receptação e delitos previstos nos
arts
. 14 e 16
,
da Lei n. 10.826/2003. O feito foi inicialmente distribuído à vara especializada em crimes contra a Administração Pública e organizações criminosas, mas houve arquivamento parcial quanto ao crime da Lei n. 12.850/2013, remanescendo delitos afetos à competência criminal comum e à competência especializada.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação penal que envolve delitos conexos atribuídos a varas criminais da mesma categoria, após o arquivamento parcial do crime que justificava a competência especializada por organização criminosa.

III. Razões de decidir:

O conflito negativo de jurisdição configura-se quando dois juízos da mesma comarca declinam da competência para processar e julgar a mesma ação penal.

A competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT) abrange, de forma especializada, crimes contra a Administração Pública, crimes ambientais, crimes da Lei de Drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, nos termos das resoluções internas do TJMT.

O arquivamento parcial quanto ao crime de organização criminosa afasta o fundamento originário da competência especializada regional da 4a Vara Criminal.

Os crimes remanescentes possuem conexão entre si, pois apurados no mesmo contexto fático, atraindo a aplicação das regras de conexão e continência do Código de Processo Penal.

Em concurso de jurisdições da mesma categoria, prepondera a competência relativa à infração à qual for cominada a pena mais grave, conforme art. 78, II, “a”, do CPP.

O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 possui pena abstrata mais grave do que o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, razão pela qual deve orientar a definição da competência.

As regras do Código de Processo Penal sobre conexão e continência prevalecem sobre normas administrativas de organização judiciária quando houver conflito entre juízos de mesma categoria.

A competência para processar e julgar a ação penal deve ser fixada no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), por se tratar de vara criminal comum competente para os delitos remanescentes mais graves do Estatuto do Desarmamento.

IV. Dispositivo e Tese:
Conflito Negativo de Jurisdição improcedente.

Tese de julgamento:
1. Havendo conexão entre crimes atribuídos a juízos de mesma categoria, a competência firma-se pela infração à qual for cominada a pena mais grave, nos termos do art. 78, II, “a”, do CPP. 2. O arquivamento parcial do delito que justificava a competência especializada afasta a competência do juízo especializado quando remanescem crimes comuns conexos. 3. As regras processuais de conexão e continência prevalecem sobre normas administrativas de organização judiciária na definição da competência entre juízos da mesma categoria.

Dispositivos relevantes citados:
art. 78, II, “a”, do CPP; art. 330 e art. 180, do Código Penal; arts. 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003; art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; art. 205, do RITJMT; Resolução n. 11/2018-TP/TJMT; Resolução n. 02/2023-TP/TJMT; Resolução n. 15/2023-TJMT/OE.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – CC n. 136.829/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. em 26/11/2014, DJe 09/12/2014. TJMT – N.U 1017628-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/11/2024, DJE 14/11/2024; N.U 1010082-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/06/2024, DJE 12/06/2024. TJPR – Conflito de Competência n. 0034721-59.2021.8.16.0021, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, Segunda Câmara Criminal, j. em 21/03/2022, DJE 22/03/2022; Conflito de Competência n. 0030420-98.2023.8.16.0021, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, DJE 13/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo juízo da 3a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (MT), após
a
4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (MT) ter declinado a competência para processar e julgara ação penal de n. 1000312-50.2026.8.11.0006, em que se apura a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 330
,
do Código Penal (desobediência), 14 e 16
,
da Lei n. 10.826/2003.

Inicialmente o inquérito policial apurava a prática dos delitos previstos no artigo 330
,
do Código Penal (desobediência), nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e no artigo 2o, §

2o, da Lei n. 12.850/2013.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), unidade com competência especializada e regional para o julgamento de crimes contra a Administração Pública e Organizações Criminosas.

Naquela oportunidade o Ministério Público promoveu o arquivamento parcial quanto ao crime de organização criminosa e, por conseguinte, o Juízo da 4a Vara Criminal declinou da competência para o processamento dos crimes remanescentes (desobediência e delitos do Estatuto do Desarmamento) em favor de uma das Varas Criminais comuns, sendo redistribuído para a 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que suscitou o presente conflito.

Em decisão inaugural,
definiu-se o Juízo
d
a 3a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Cáceres
(MT) para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, as questões urgentes que eventualmente possam surgir.
(Id.
276250368
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
em
parecer da lavra do
Pro
curador
João Augusto Veras Gadelha
,
opinou pela improcedência do Conflito de
Jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres (MT), ora suscitante, para processar e julgar os autos da ação penal n
.
1000312-
50.2026.8.11.0006
(Id. 361615851)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto
o juízo da 3a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (MT), quanto o da 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (MT) declinaram da competência para processar e julgar

a ação penal de n. 1000312-50.2026.8.11.0006, em que se apura a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 330
,
do Código Penal (desobediência), 14 e 16
,
da Lei n. 10.826/2003
,
de modo que o admito.

Consta dos autos que
inicialmente o inquérito policial apurava a prática dos delitos previstos no artigo 330
,
do Código Penal (desobediência), nos artigos 14 e 16
,
da Lei n. 10.826/2003 e no artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013.

Posteriormente, o feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), unidade com competência especializada e regional para o julgamento de crimes contra a Administração Pública e Organizações Criminosas.

Naquela oportunidade o Ministério Público promoveu o arquivamento parcial quanto ao crime de organização criminosa e, por conseguinte, o Juízo da 4a Vara Criminal declinou da competência para o processamento dos crimes remanescentes (desobediência e delitos do Estatuto do Desarmamento) em favor de uma das Varas Criminais comuns, sendo redistribuído para a 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que suscitou o presente conflito.

A celeuma envolve

definir qual o juízo
competente para processar a ação penal n. 1000312-50.2026.8.11.0006 que apura, em tese,
a
prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16
,
da Lei n
.
10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento) e no
s
artigo
s 330 (desobediência) e
180
,
do C
ódigo
P
enal
(receptação), em face dos investigados
.

Dentro de sua organização o TJMT, em
observância à Resolução n. 11/2018-TP, de 13 de dezembro de 2018, alterada pela
Resolução 02/2023-TP/TJ, e Resolução 15/2023 - TJ MT/OE, que altera as Resoluções
TJMT/TP n. 02
,
de 9 de maio de 2023, e TJMT/TP n. 05
,
de 20 de março de 2014, dispõe
que compete à:

(
3a Vara Criminal
)
:
“Processar e julgar os feitos criminais em geral, mediante

distribuição igualitária com a 2a Vara Criminal; os crimes de trânsito definidos

na Lei n. 9503/97 (CTB); os crimes contra a dignidade sexual, excetuados

aqueles cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a

mulher, bem como aqueles praticados contra crianças, adolescentes ou idosos;

bem como o cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem em

geral; e a regularização de mandados de prisão oriundos de outras comarcas.”

(
4a Vara Criminal
)
:
I- Processar e julgar, privativamente: a) ações de

infrações penais

praticadas na Comarca de Cáceres, previstas:

1) nos
arts
. 312 a 359-H do Código Penal (crimes contra a Administração

Pública);

2) no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967 (crimes de

responsabilidade);

na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais);

3) na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais);

4) na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com

exceção às do crime previsto no art. 28; b) ações de infrações penais

praticadas nas Comarcas do Polo II e na Comarca de Poconé, previstas:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização

Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra

a

ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo);

II -
receber
: a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações

penais praticadas na Comarca de Cáceres, previstas:

1) nos
arts
. 312 a 359-H do Código Penal (crimes contra a Administração

Pública);

2) no Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967 (crimes de

responsabilidade);

3) na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (crimes ambientais);

4) na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), com

exceção aos do art. 28; b) inquéritos policiais instaurados para apuração

de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo II e na Comarca de

Poconé previstos:

1) no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas);

2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização

Criminosa);

3) na Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro);

4) na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (Lei dos crimes contra a

ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo).

III - cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias

previstas no inciso I.” (NR)”
.

Ocorre que
os julgamentos que envolvem c
r
imes c
ontra a Administração Pública

se
encontram inseridos na competência da
4
a Vara Criminal
d
e Cáceres enquanto os demais crimes pertenceriam à 3a Vara Criminal
.

N
o
c
a
so em tela observa-se
que
o crime de

desobediência
foi cometido de forma secundária,
conexa
ao
s
delito
s
principa
is
, que no caso
foram os dos artigos 14 e 16
,
da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e nos artigos 330 (desobediência) e 180
,
do Código Penal (receptação)
.

Vale ressaltar que
o crime
previsto no

16
,
da Lei n. 10.826/2003

possui pena mais
grave

[
reclus
ão
, de

3 (três) a 6 (seis) anos, e multa
]

do que
o crime
do art. 330, do C
ódigo
P
enal
[
detenção, de
15 (
quinze
)
dias a
6 (
seis
)
meses, e multa
]
.

Destac
o
que dispõe o art. 78, II, “a”, do CPP:

Art. 78.
Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras
:

(...)
.

Il -
no concurso de jurisdições da mesma categoria
:

a) preponderará a do lugar da infração
, à qual for cominada a pena mais grave
;
(grifos meus).

O crime
previsto no art.
16
,
da Lei n. 10.826/2003
,

por cominar
pena mais grave,
deve
defin
ir
a competência na hipótese dos autos, conforme a exegese do art. 78, II, “a” do CPP.

A propósito
, perfilando esse entendimento
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO PENAL
-
PRÁTICA, DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA
-

APLICAÇÃO DO ARTIGO 78, INCISO II, A DO CPP
-
COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO CRIME A QUE SE IMPUTA A PENA MAIS GRAVE

-
CONFLITO IMPROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA NO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASCAVEL. (TJPR - 0034721-59.2021.8.16.0021, Rel.
Luis

Carlos Xavier, j. em 21/03/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2022) (grifos meus).

Conflito negativo de competência
.
Apuração dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), direção de
veículo
automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), desobediência (art. 330 do CP)
e porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no. 10.826/2003). Conexão caracterizada entre
crimes ocorridos no mesmo contexto fático
. Artigo 92 da Resolução no 93/2013 do Órgão Especial deste TJPR que impõe a observância às regras de conexão e continência.
Competência do juízo a que for cominada a pena mais grave. Inteligência do artigo 78, inciso II, alínea a, do CPP
. Conflito negativo de competência procedente.

(TJPR 0030420-98.2023.8.16.0021, Rel
.
José Mauricio Pinto de Almeida, 2a Câmara Criminal,
j. em
12/12/2023,
Data de Publicação: 13/12/2023)
(grifos meus)
.

A questão é uníssona neste Tribunal. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
. CONEXÃO INSTRUMENTAL.
COMPETÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE
. PROCEDÊNCIA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...).
Em casos de conexão entre jurisdições da mesma categoria, aplica-se a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal, que estabelece a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave
.
(...).
(N.U 1017628-65.2024.8.11.0000,
Rel. Des. HÉ
LIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j.
em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)
(grifos meus).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
-

CONCURSO DE CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO

-

COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELO CRIME MAIS GRAVE

-
PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS
-
CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos descritos na denúncia, o conflito entre jurisdições de mesma categoria deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea "a", do CPP, com a preponderância daquele para o qual for cominada a pena mais grave. Precedentes desta TCCR/TJMT e do STJ
.

Por força do princípio da hierarquia das normas, as regras do Código de Processo Penal se sobrepõem à Resolução do TJMT que dispõe sobre a competência dos juízos envolvidos no conflito.

(N.U 1010082-56.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j. em
06/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)
(grifos meus).

A
Corte Superior já defin
iu há tempos
que
t
ratando-se
de crimes
praticados em conexão e
sujeitos a mesma categoria de jurisdição, a competência deve fixar-se pela regra determinada no art. 78, II, a do CPP, isto é, com preponderância do lugar da infração com pena mais grave

(
STJ - CC: 136829 RJ 2014/0284727-2, Rel
.
Min
.
NEFI CORDEIRO, S3 - Terceira Seção,
j. em
26/11/2014, Data de Publicação:
DJe
09/12/2014
) (grifos meus).

No presente caso
, sem maiores delongas,
temos um crime principal, mais grave e com maior pena

in abstrato
, o que
atrai
a competência para o julgamento
a
o
Ju
ízo suscita
nte
, a saber,
o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)

Ante o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de J
urisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o

Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
,
suscitante,
como
o

competente para processar e julgar a Ação Penal
n. 1000312-50.2026.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026